Tribunal: TJSP
Processo: 1064258-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DIREITO DE VIZINHANÇA.

AUTORA "AFFINITAS" AFIRMA QUE APÓS OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL DA REQUERIDA "LÚCIO ENGENHARIA", SOFREU DANOS EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A PROVIDENCIAR OS REPAROS; OU, QUE SEJA DETERMINADA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

RESPEITÁVEL

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DIREITO DE VIZINHANÇA.

AUTORA "AFFINITAS" AFIRMA QUE APÓS OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL DA REQUERIDA "LÚCIO ENGENHARIA", SOFREU DANOS EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A PROVIDENCIAR OS REPAROS; OU, QUE SEJA DETERMINADA A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA LÚCIO ENGENHARIA – APELANTE ARGUMENTA QUE SOBREVEIO SENTENÇA SEM MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE OS PARECERES DIVERGENTES DE AMBAS AS PARTES; E, COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, O QUE A TORNA NULA – ENTENDE QUE CASO O PERITO REITERE O SEU POSICIONAMENTO, DEVE SER DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, POIS A CONTROVÉRSIA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA – RELATA QUE OS DANOS APONTADOS NA INICIAL DECORREM DE MAU USO E FALTA DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PELA "AFFINITAS".

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.

RECURSO ADESIVO DA AUTORA AFFINITAS – RECORRENTE ENTENDE QUE A APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVEM SER CUMULATIVAS E NÃO ALTERNATIVAS COMO CONSTOU DA SENTENÇA – PUGNA PELA MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELA APELANTE LÚCIO ENGENHARIA.

APELAÇÃO PRINCIPAL - DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DO PERITO ANTE OS PARECERES DIVERGENTES – JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU TER ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO – JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 370, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE FUNDAMENTOU A PROCEDÊNCIA NA RATIFICAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO PELO PERITO, RESSALTANDO TER SIDO AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA LÚCIO ENGENHARIA PELOS DANOS PREEXISTENTES– FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE OS DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA "AFFINITAS" FORAM CAUSADOS PELA OBRA EXECUTADA PELA REQUERIDA "LÚCIO ENGENHARIA", INDIVIDUALIZANDO OS DANOS PREEXISTENTES – ALEGAÇÃO DE MAU USO E FALTA DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA "AFFINITAS" QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA.

RECURSO ADESIVO – REQUERENTE "AFFINITAS" QUE FORMULOU PEDIDOS ALTERNATIVOS NA INICIAL E, EM GRAU DE RECURSO, ALTERA O PLEITO PARA QUE AS CONDENAÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS SEJAM CUMULATIVAS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA.

ASTREINTES QUE PODEM SER MODIFICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM CASO VERIFIQUE QUE SE TORNOU INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537 § 1o INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE MAJORAÇÃO NESTA FASE RECURSAL, SENDO ADEQUADA APRECIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO.

APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.